Tribunal: STF
Processo: AC 2287
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 
   GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. VINCULAÇ.ÃO AO SALÁRIO MÍNIMO E 
   JUROS DE MORA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO 
   CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA FORMADA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA 
   ATUAL CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO ADCT.  
   
1.			 Presentes os requisitos para a concessão do efeito 
   suspensivo ao apelo extremo: demonstrada pela União a 
   plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que há 
   precedentes favoráveis à tese da União e comprovado o perigo na 
   demora, já que o pagamento dos precatórios era iminente. 
2. 	  
   Agravo regimental improvido. Decisão cautelar referendada.